Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação da nota fiscal e do comprovante de entrega das mercadorias satisfaz o requisito de prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório, segundo entendimento jurisprudencial. Preliminar de inadequação de procedimento rejeitada.
2. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. Embora não tenha juntado ou não haja contrato escrito, a autora demonstrou a existência da relação jurídica e da entrega dos produtos de limpeza por meio das notas fiscais, bem como por meio dos canhotos que demonstram a entrega das mercadorias correspondentes.
4. Possível, igualmente, identificar os valores das mercadorias entregues, o destinatário e o remetente, sendo esses documentos, portanto, aptos ao acolhimento da monitória, como bem esclarecido na origem.
5. A ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não há nos autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.